Tribunal: TJPA
Processo: 0805483-95.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805483-95.2020.8.14.0006

APELANTE: J. M. R. MAIA

APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais e do descumprimento da determinação de emenda à inicial para adequação do valor da causa.

2.

A Recorrente sustenta que faz jus à justiça gratuita e que a extinção do feito seria ilegal por ausência de intimação pessoal para cumprimento dos atos processuais.

3.

Entretanto, constata-se dos autos que o juízo de origem determinou a emenda da inicial para adequação do valor da causa, com a especificação da quantia incontroversa, bem como para a comprovação da hipossuficiência financeira da Recorrente, sob pena de indeferimento da gratuidade.

4.

A Apelante não se desincumbiu de comprovar a impossibilidade de indicar o valor incontroverso, tampouco instruiu seu pedido de justiça gratuita com documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, o que levou ao indeferimento do benefício e à determinação de recolhimento das custas processuais.

5.

O caso concreto está fadado à extinção sem resolução do mérito, seja por descumprimento de determinação de emenda à inicial (art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I do CPC), seja por não pagamento das custas processais, seja por preclusão da matéria em sede recursal, pois a Apelante deveria ter interposto Agravo de Instrumento contra o
decisum
que indeferiu seu pedido de justiça gratuita (art. 101 do CPC), não cabendo, por meio da presente apelação, reanalisar questão já resolvida.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
J. M. R. MAIA

contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a presente Ação Revisional de Contrato movida contra BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID 13207939):

O processo encontra-se distribuído, atuado e em andamento no PJE.

O juízo concedeu a parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão da justiça gratuita, ID 19059368.

Ato contínuo, foi indeferido o pedido da justiça gratuita, ID 24511844.

Reza o artigo 102, parágrafo único do Código de Processo Civil, que o feito será extinto quando não recolhidas as custas. É o caso dos autos.

Destaco que não é o caso de intimação pessoal da parte, porque não se trata de hipóteses diversa do artigo 485, II e III do Código de Processo Civil, mas, antes, o caso é adequado à combinação do art. 102, parágrafo único e 485, X, do Código de Processo Civil.

ISSO POSTO, julgo EXTINTO a presente ação sem resolução do mérito.

Custas pelo autor, pois mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade.

Sem condenação em verba honorária de sucumbência, eis que sem formação de contraditório.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a empresa autora ingressou com apelação, arguindo a necessidade de concessão de gratuidade por se encontrar em situação de dificuldade financeira, não possuindo meios de arcar com as custas processuais.

Ademais, alega a nulidade da sentença devido à ausência de intimação pessoal para dar andamento à causa, requerendo, assim, o prosseguimento do feito com a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas (ID 13207948)

Coube-me os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 28 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por se tratar de discussão sobre o benefício da gratuidade), razão pela qual passo a julgar o apelo.

2.

Razões recursais:

O propósito recursal é analisar o acerto da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o argumento de que a Apelante deixou de comprovar a necessidade de gratuidade da justiça e de realizar o recolhimento das custas processuais, bem como porque deixou de indicar a quantia que entende incontroversa no contrato de financiamento ora discutido, não adequando, assim, o valor da causa conforme determinado pelo juiz.

Em seu recurso, a empresa Recorrente defende a nulidade do
decisum
, pois não houve a sua intimação pessoal para o cumprimento dos atos processuais, conforme previsto no art. 485, III e §1º do CPC, bem como afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais, asseverando seu direito ao benefício da justiça gratuita.

No entanto, decido não acolher o recurso.

Ao compulsar os autos, verifico que primeiramente o magistrado de origem determinou a emenda à inicial (ID 13207931) para que a Apelante indicasse o valor incontroverso do débito e, assim, alterasse o valor da causa, bem como para que provasse sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais já que ele entendia haver sinais de que a empresa não fazia
jus
à gratuidade processual.

Por sua vez, a Recorrente apresentou manifestação nos autos (ID 13207934), na qual sustentou a necessidade de deferimento de justiça gratuita em seu favor, arguindo ainda a impossibilidade de informar a quantia incontroversa por entender que o contrato a ser revisto judicialmente demanda perícia contábil. Contudo, não anexou quaisquer provas de suas alegações.

Diante disso, o juízo
a quo
indeferiu o pleito de gratuidade e determinou que a Apelante recolhesse as custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição (ID 13207935), porém a parte não atendeu a ordem e ingressou tão somente com pedido de reconsideração contra a decisão

(ID 13207938).

Em seguida, o processo foi sentenciado com fulcro nos seguintes artigos do CPC:

Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito.

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Considerando o acima exposto, resta claro que a hipótese dos autos não está relacionada ao abandono de causa previsto no art. 485, inciso III do CPC, o qual gera a exigência de intimação pessoal previamente à extinção do feito. Na verdade, a Recorrente estava dando andamento processual, porém praticando atos que se insurgiam contra as decisões emanadas pelo juízo
a quo
.

A meu ver, o caso está fadado à extinção sem resolução do mérito, seja por descumprimento de determinação de emenda à inicial (art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I do CPC), seja por não pagamento das custas processais (artigos supracitados), seja por preclusão da matéria agora em sede recursal, pois a Apelante deveria ter interposto Agravo de Instrumento contra o
decisum
que indeferiu seu pedido de justiça gratuita (art. 101 do CPC), não cabendo, por meio da presente apelação, reanalisar questão já resolvida.

Portanto, sem mais delongas, entendo que a sentença recorrida não padece de vícios, devendo ser mantida em sua íntegra.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença vergastada em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/09/2024